Tribunal: TJSP
Processo: 3017574-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
SUSPENSÃO DO FEITO - Tema n. 1.254/STJ – Descabimento - Determinação de suspensão que abrange tão somente os feitos em que haja interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, ou que estejam em trâmite naquela Corte - Pedido afastado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença - R decisão que rejeitou a impugnação fazendária, por entender que inocorreu a alegada prescrição

Ementa:
SUSPENSÃO DO FEITO - Tema n. 1.254/STJ – Descabimento - Determinação de suspensão que abrange tão somente os feitos em que haja interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, ou que estejam em trâmite naquela Corte - Pedido afastado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença - R decisão que rejeitou a impugnação fazendária, por entender que inocorreu a alegada prescrição intercorrente, ante a suspensão do processo para fins de regularização do polo ativo da execução – Alegação de que os herdeiros promoveram a habilitação após decorridos mais de cinco anos do falecimento do credor, o que dá ensejo ao reconhecimento da prescrição da execução – Descabimento – Contagem do lapso prescricional que fica suspensa a partir do óbito do credor, somente voltando a correr após a efetiva habilitação dos herdeiros do crédito – Inteligência dos arts. 110, 139, inciso II e 313, inciso I, do CPC – Inaplicabilidade do art. 5o, do Decreto n. 20.910/32, visto que não houve qualquer desídia da parte - Precedentes – Recurso desprovido.